Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-12.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1001290-12.2018.8.11.0037
APELANTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários em favor do autor, em razão do seu trabalho prestado nos autos do processo no 234/2003, com incidência de juros desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
E ainda, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 80% para parte autora e 20% para parte requerida, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Em síntese, sustenta o recorrente que não foi observado: o trabalho desempenhado pelo apelante, que ocorreu em primeiro e segundo grau, ao longo de 09 (nove) anos; o fato de a ação tramitar em Comarca distante 80km da onde mantém seu escritório; bem como o valor econômico da causa (R$ 12.166.678,34), não valorizando a responsabilidade assumida pelo profissional ao aceitar defender os interesses do cliente numa causa de grande vulto, tampouco o trabalho realizado.
Insurge-se quanto à condenação em sucumbência recíproca, uma vez que foi vencedor na maioria dos seus pedidos ao passo que o requerido sucumbiu em todos.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a verba honorária seja majorada para valor compatível com o trabalho desempenhado.
Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não se insurgiu contra os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer pretensões distorcidas.
No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 42722977).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pelo requerido/apelado para defender os interesses deste na Ação Declaratória Ordinária no 234/2003, movida por João Antônio Barbosa em face do requerido/apelado, distribuída para Segunda Vara Cível da Comarca Poxoréu/MT, que tinha como valor da causa a importância de R$ 12.166.678,34 (Doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
Consta que o requerente/apelante trabalhou na demanda por 09 (nove) anos, em primeiro e segundo graus de jurisdição, praticando com dedicação todos os atos necessários ao andamento do feito.
Por conta da revogação imotivada do mandato, o que o impossibilitou de receber a verba honorária, ajuizou a presente ação, requerendo o seu arbitramento em 20% sobre o valor real da causa.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Violação ao Princípio da Dialeticidade.
Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença.
Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.” (N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelo profissional.
É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
In casu, o apelante acompanhou o processo durante 09 (nove) anos, elaborando peças no primeiro e segundo grau, incluindo o recurso de apelação cível, conforme se verifica das cópias das peças constantes nos IDs 42719490 e 42719491.
Além disso, o valor da causa da ação em que atuava era de R$ 12.166.678,34 (Doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
Assim, diante do trabalho realizado, do valor vultuoso do proveito econômico da ação e da complexidade do caso, tem-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo majoração.
Na hipótese, a verba honorária deve ser elevada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.
Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, inclusive da mesma parte, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota do julgamento dos seguintes recursos: RAC No 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC 1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC Ap 69596/2015. rel. Des João Ferreira Filho, j. 27/10/2015 9; RAC 0037863-30.2013.8.11.0041, rel. Dirceu dos Santos, j. 07/02/2018; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019).
Por fim, relativamente à sucumbência recíproca, também prospera a pretensão recursal, uma vez que o apelante sagrou-se vencedor na maioria dos seus pedidos, apesar de a verba honorária ter sido fixada em valor inferior ao pretendido, aplicando-se a hipótese a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
Nesse sentido:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 , PARÁGRAFO ÚNICO , DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO. [...] Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios , consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15." (N.U 1023070-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM CONTRATO – 25% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ARTIGO 86 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa.
Se a cláusula penal é prevista no contrato no percentual de 25% sobre o valor inadimplido, não sendo reconhecida a abusividade do percentual, deve ser observado o princípio pacta sunt servanda.
Quando a sucumbência for mínima por uma das partes, deve a parte contrária responder pela totalidade das custas processuais e honorários advocatícios." (TJMT - N.U 0108101-27.2018.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocraticamente ao recurso, para majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento, bem como para determinar que a parte recorrida arque com a verba de sucumbência na sua totalidade.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora